Tribunal: TJMT
Processo: 0003449-65.2019.8.11.0018
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003449-65.2019.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Alienação Fiduciária, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RONEY SANDRO CUNHA - CPF: 582.564.401-63 (APELANTE), FABRICIA ANDRADE SILVA - CPF: 054.501.991-55 (ADVOGADO), DIEGO PEREIRA BATISTA - CPF: 042.384.401-61 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE), IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. - CNPJ: 06.912.785/0001-55 (APELADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), JOSE MARTINS - CPF: 483.987.218-04 (ADVOGADO), FRANCISCO DUQUE DABUS - CPF: 217.847.838-70 (ADVOGADO), JACKSON WAGNER RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 145.950.428-33 (ADVOGADO), CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI - CPF: 307.002.278-22 (ADVOGADO), IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. - CNPJ: 06.912.785/0001-55 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PRAZO QUINQUENAL – NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO EXEQUENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“Se não foi configurada a desídia da parte exequente e, quiçá, a prescrição intercorrente, a sentença merece ser desconstituída para que seja determinado o prosseguimento do feito.”
(N.U 0000041-75.1997.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 03/04/2023)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0003449-65.2019.8.11.0018

APELANTE: RONEY SANDRO CUNHA

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A., IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RONEY SANDRO CUNHA,
contra sentença proferida em Ação de Embargos à Execução n. 0003449-65.2019.8.11.0018, Código 129514, da 2ª Vara Cível da Comarca de Juara/MT, ajuizada em face de
BANCO ITAUCARD S.A., IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A.
, em que julgou
“IMPROCEDENTES os embargos à execução, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sucumbente, arcará o embargante com custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§1º e 2º, do CPC.”
(id. 183097752).

O embargante apela e aduz que
“A Apelada foi intimada em data de 24 de outubro de 2016 para manifestar-se da Certidão do Oficial de Justiça (ID n. 60063820 fls. 74). Em 6 de julho de 2017 foi certificado a ausência de manifestação da Apelada. (ID N 60063820 fls. 78) Em 6 de novembro de 2017 foi determinada a intimação pessoal da Apelada para dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção”.

Afirma que
“Na data 14 de novembro de 2017 a Apelada peticionou nos autos CESSÃO DE CRÉDITO em desfavor do Apelante, sem, contudo, juntar comprovante de notificação do devedor. Em 29 de novembro de 2017 a Apelada compareceu aos autos, e ao invés de dar prosseguimento ao feito, com o pedido de citação por hora certa, SOMENTE SOLICITOU A SUSPENSÃO DO PROCESSO POR 90 DIAS. (ID 60063820 fls. 84)”.

Diz que
“Na data de 08 de maio de 2018, houve determinação deste r. Juízo para comprovar a notificação do devedor da CESSÃO DE CREDITO realizada. Sem qualquer providencia da Apelada. Em 18 de julho de 2018 foi certificado o decurso do prazo para manifestação da Apelada (ID n. 60063820 fls. 102). Em 14 de novembro de 2018 houve Despacho determinando a intimação da Apelada para dar prosseguimento no feito. Em data de 9 de janeiro de 2019, em descompasso com a celeridade e o devido processo legal, a Apelada pugnou pela penhora BACENJUD. (ID n. 60063820 fls. 107). O pedido da Apelada foi indeferido, pois até não havia sido realizada ainda a citação da parte demandada, ora Apelante. (ID n. 60063820 fls. 112). Em data de 25 de março de 2019 a Apelada pugnou pela CITAÇÃO DO APELANTE NO ENDEREÇO DA INICIAL, ou seja, no mesmo endereço em que foi realizado a outra diligencia, onde o Apelante foi devidamente citado em 19 de junho de 2019.”.

Argumenta que
“deixou a parte Apelada transcorrer mais de 5 (cinco) anos desde a propositura da presente demanda sem que realizasse a citação do Apelado, o que faz a levar ao reconhecimento da perda da pretensão persecutória da parte Apelada em rever judicialmente o valor almejado.”.

Defende que
“a propositura da Ação até a efetiva citação do Embargante decorreu mais de 05 (cinco) anos, por desídia da Apelada, tem-se configurada a prescrição do objeto, nos termos do Art. 206, §5º, I do Código Civil”.

Em suma, requer o provimento do recurso para declarar a prescrição intercorrente da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0000413-88.2014.8.11.0018 (ID. 183097754).

Em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do apelo (id. 183097764)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RONEY SANDRO CUNHA,
contra sentença proferida em Ação de Embargos à Execução n. 0003449-65.2019.8.11.0018, Código 129514, da 2ª Vara Cível da Comarca de Juara/MT, ajuizada em face de
BANCO ITAUCARD S.A., IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A.
, em que julgou
“IMPROCEDENTES os embargos à execução, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sucumbente, arcará o embargante com custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§1º e 2º, do CPC.”
(id. 183097752).

Recorre o embargante contra a sentença de piso que
não
reconheceu a prescrição intercorrente, argumentando que o processo executório ficou parado por mais de cinco anos, da sua propositura até a efetiva citação, razão pela qual a prescrição já estaria configurada.

Pois bem.

Na Execução de Título Extrajudicial (00413-88.2014.811.0018), a companhia de créditos financeiros informou que é credor do embargante, ora apelante, da

quantia de R$ 28.619,10 (vinte e oito mil e seiscentos e dezenove reais e dez centavos), em razão de título executivo funda-se em contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária.

Em Julho de 2019, o apelante, ingressou com o presente Embargos a Execução, aduzindo a ausência de notificação quanto a cessão de crédito e a prescrição intercorrente da ação executória.

Ao analisar os autos, o juiz singular consignou:

“(...) Analisando com acuidade o processo executivo, verifico que a demora para a citação do réu, não se deu pela desídia da parte embargada.

Em primeiro lugar, o oficial de justiça, ao tentar promover a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, constatou que o veículo tinha sido incendiado (ID 60063820 – Pág. 50).

Posteriormente, ao converter a busca e apreensão em execução de título extrajudicial, houve a tentativa de intimação no endereço profissional do embargante. Ocasião em que o oficial de justiça se dirigiu ao local em três oportunidades em dias e horários diferentes, sendo informado pela funcionária do embargante que ele estava em viagem sem data prevista de retorno (ID 60063820 – Pág. 73).

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para que haja a prescrição intercorrente é necessária a desídia da parte embargante, conforme se depreende dos excertos de julgados abaixo colacionados:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO EXEQUENTE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "Somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente" (REsp 1.698.249/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe de 17/08/2018). 2. No caso dos autos, a Corte de origem expressamente consignou que "um dos requisitos para que ocorra a prescrição intercorrente é a inércia do Credor/Exequente; mas não há falar em inércia do Exequente quando ocorrer a suspensão da execução por falta de bens penhoráveis dos Executados, como é o caso, visto que apesar de a Executada/Recorrente alegar existir a época da suspensão bens passíveis de penhora, pude verificar que o Exequente já havia diligenciado para efetivar a penhora dos imóveis por ela indicados, conforme se abstrai dos documentos colacionados (arquivo 39 do evento de nº. 03 ? f. 66). Entretanto, naquela oportunidade, a alienação judicial restou frustrada (arquivo 59 do evento de nº. 03 ? f. 105). Assim, o reconhecimento da prescrição intercorrente não se configura pelo simples decurso do lapso temporal descrito na norma, sendo também necessária a caracterização da desídia da parte interessada em impulsionar a demanda. (...) Deste modo, conclui-se pela ausência de prescrição intercorrente no caso 'sub examine', porquanto não houve inércia por desídia do Exequente, haja vista que desde o ajuizamento da ação, o mesmo se mostrou diligente em cumprir os atos processuais determinados pelo juiz". 3. Avaliar se houve desídia do exequente capaz de permitir a ocorrência de prescrição intercorrente demanda o revolvimento de matéria fático-probatória. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1894534 GO 2021/0139427-9, Data de Julgamento: 25/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGADA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO EVIDENCIADA DESÍDIA DO EXEQUENTE - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA NA ORIGEM – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Consoante entendimento do STJ, a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor durante todo o curso do lapso prescricional. Vale dizer, a perda do direito de prosseguir no intento da ação em curso ocorre quando o autor, após a propositura da demanda, abandona o feito pelo prazo igual ou superior ao da prescrição da ação, sem praticar qualquer andamento processual. Na hipótese, nota-se que não há falar em perda do direito de ação, pois o Agravado, tão logo intimado, manifestou pugnando pelo que entendia de direito, ou seja, não ficou demonstrada inércia por parte do Exequente. Se a parte não demonstra a incapacidade financeira suscitada, o indeferimento do pedido é medida que se impõe. (TJ-MT 10067444520228110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 29/06/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/07/2022) (Grifos apostos)

Ademais, há de se considerar os motivos inerentes aos mecanismos da Justiça, posto que existe certidão nos autos atestando o número expressivo de processos conclusos em gabinete (ID 60063820 – Pág. 65).

Dessa forma, a ausência de citação se deu em decorrência de vicissitudes do próprio Poder Judiciário, não podendo o ônus da delonga ser atribuído às embargadas, nos termos da súmula 106 do STJ, in verbis: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência”.

Nesse sentido é o excerto do julgado do Superior Tribunal de Justiça a seguir colacionado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ATRASO NA CITAÇÃO. MOROSIDADE ATRIBUÍVEL AO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106/STJ. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial. Reconsideração. 2. "É firme o entendimento do STJ no sentido de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução, o que não se verifica no caso concreto, já que a demora no andamento do feito se deu por motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário (Súmula 106/STJ)" (AgInt no AREsp 1.169.279/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/5/2018, DJe de 23/5/2018). Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 1661534 GO 2020/0030561-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 31/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/09/2020) (Grifos apostos)

No caso em tela, o embargado manteve-se diligente em cumprir os atos processuais, requerendo providências para que haja a satisfação do crédito. Assim, não há que falar em prescrição intercorrente da demanda.

Portanto, rejeito a prejudicial de prescrição. (...)”.
(id. 183097752)

Pois bem.

Insurge-se a apelante contra a sentença que julgou extinta a ação de embargos a execução, por não reconhecer a prescrição da pretensão executiva, haja vista que o lapso temporal transcorrido entre a propositura da ação e a efetiva citação do devedor não ocorreu por desídia do credor.

O Recurso não comporta provimento.

Com efeito, a prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue o direito em razão da inércia do credor, em face do decurso do lapso temporal superior ao prazo de prescrição da própria pretensão, no caso dos autos, de cinco anos (art. 206, § 5º, I, do Código Civil).

A propósito, se manifesta a doutrina:

“(...) interrompida a prescrição, ela, somente, voltará a fluir do último ato do processo ou do próprio ato que a interrompeu, o que deixa absolutamente claro que enquanto não for dirimida a controvérsia pela decisão judicial não correrá o prazo prescricional. (...) promovida a interrupção da prescrição por ato judicial, o autor da ação pode se manter inerte, abandonando o processo sem impulso – o que, a toda evidência, prejudicará o réu, pois não permitirá que se pratique o último ato do processo, extinguindo o feito e autorizando a nova fluência do prazo prescritivo. Havendo então a inércia do autor (quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente. (...) De modo evidente, havendo andamento regular e normal do processo, não haverá a prescrição intercorrente.”
(DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, 2013, p. 765)

E ainda:

“A prescrição é uma regra de ordem, de harmonia e de paz, imposta pela necessidade de certeza nas relações jurídicas”
, segundo a lição de CLÓVIS BEVILÁQUA, em ‘Tratado Geral do Direito Civil’, 1972, pg. 310.

Nos dias atuais a prescrição é tão necessária e útil, seja para se evitar o prolongamento demasiado de feitos na justiça, seja para viabilizar e garantir a segurança das relações jurídicas dos jurisdicionados, sendo também uma punição ao titular de uma pretensão que ficou sem agir, não lhe dando efetividade.

Assim, a prescrição está fundamentada no princípio geral do direito de reprovação às condutas negligente ou esquecidas, como bem mencionam os adágios latinos
“iura scripta vigilantibus”
(as leis foram escritas para os que não são negligentes) e
“domientibus non succurrit jus”
(o direito não socorre os que dormem).

No caso dos autos, resta demonstrado que o lapso transcorrido não ocorreu por desídia do exequente ou por paralisação/suspensão da ação, mas atos processuais e mecanismos do poder judiciário que postergaram o prosseguimento do feito.

Aliás, a sentença consignou:
“Em primeiro lugar, o oficial de justiça, ao tentar promover a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, constatou que o veículo tinha sido incendiado (ID 60063820 – Pág. 50). Posteriormente, ao converter a busca e apreensão em execução de título extrajudicial, houve a tentativa de intimação no endereço profissional do embargante. Ocasião em que o oficial de justiça se dirigiu ao local em três oportunidades em dias e horários diferentes, sendo informado pela funcionária do embargante que ele estava em viagem sem data prevista de retorno (ID 60063820 – Pág. 73). De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para que haja a prescrição intercorrente é necessária a desídia da parte embargante. (...) Ademais, há de se considerar os motivos inerentes aos mecanismos da Justiça, posto que existe certidão nos autos atestando o número expressivo de processos conclusos em gabinete (ID 60063820 – Pág. 65). Dessa forma, a ausência de citação se deu em decorrência de vicissitudes do próprio Poder Judiciário, não podendo o ônus da delonga ser atribuído às embargadas, nos termos da súmula 106 do STJ, in verbis: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência”.”

Dessa forma, apesar do tempo de tramitação do feito executivo, não se verifica a ocorrência da prescrição intercorrente, uma vez que, para a hipótese ventilada pelo apelante, além do decurso de prazo, necessária a desídia do credor, o que não existe nos autos.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DILIGÊNCIAS PRATICADAS PELA PARTE INTERESSADA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se não foi configurada a desídia da parte exequente e, quiçá, a prescrição intercorrente, a sentença merece ser desconstituída para que seja determinado o prosseguimento do feito.”
(N.U 0000041-75.1997.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 03/04/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – LAPSO TEMPORAL NÃO CONFIGURADO ENTRE A INÉRCIA E O IMPULSIONAMENTO EFETIVO DOS AUTOS – TESE AFASTADA – ACOLHIMENTO PARCIAL DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, COM REDUÇÃO DO VALOR – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A prescrição intercorrente resta configurada quando o processo fica paralisado por lapso temporal superior ao previsto em lei para o exercício da ação, sendo necessário ainda, que a paralisação ocorra por desídia do exequente. No caso, embora a ação tenha permanecido paralisada, por desídia do exequente, que não cumpriu diligência determinada, não decorreu o prazo prescricional aplicável ao caso (quinquenal), até a retomada da marcha processual pela parte. Segundo prevê o Superior Tribunal de Justiça, a fixação da verba sucumbencial é cabível quando a procedência do incidente de exceção de pré-executividade resultar na extinção parcial da dívida ou na redução do valor, com reconhecimento de certo excesso.” (N.U 1008942-55.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2022, Publicado no DJE 06/10/2022)

Com base nestas premissas, conforme já demonstrado, diante da ausência de desídia do banco exequente, a rejeição do prejudicial da prescrição intercorrente merece ser mantida.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

Majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023